Tribunal: STF
Processo: HC 184600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que denegou a ordem no habeas corpus de fundo para manter a prisão preventiva decretada em desfavor de Gabriel Gonçalves da Circuncisão (eDOC 19).
    A defesa alega que há manifesto excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar, cuja tendência é alongar-se ainda mais, motivo pelo qual a decisão embargada contradiz a realidade ao não reconhecê-lo.
    Ademais, afirma que a recomendação disposta ao final da monocrática, para que o TJSP cumpra a decisão proferida pelo STJ em sede de Recurso Especial com a devida celeridade, contradiz o não reconhecimento do mencionado excesso.
    Adiante, assevera que a decisão impugnada deságua em omissão, uma vez que os pressupostos autorizadores da preventiva não estão presentes, inexistindo contemporaneidade entre a prisão e os fatos atuais.
    Aduz, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão poderiam ter sido aplicadas à espécie de maneira satisfatória e conclui que o decisium combatido deixou de analisar a prisão preventiva sob o enfoque do art. 387, § 1º, do CPP, incorrendo em nova omissão.
    Nesse sentido, pleiteia a correção da decisão embargada, “ainda mesmo que isso venha a implicar na alteração do seu decisum, coerentemente aos efeitos infringentes que a este inconformismo podem ser emprestados” (eDOC 21, p. 10). 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Tudo o que pretende o embargante é a reforma do julgado, intento para qual não servem os embargos de declaração.
    A contradição que pretendem ver sanada os embargos de declaração é a que se dá entre os fundamentos da decisão impugnada, que a torna incoerente – e não o se entende por incompatível com a realidade. Quanto ao excesso de prazo, amplamente analisado, consignei o seguinte:
    “Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos teve regular tramitação, o que pode ser corroborado pela cronologia das diversas decisões – decorrentes do impulso recursal provocado pela defesa – proferidas, conforme relatei, tendo a marcha processual passado, inclusive, pela via do Recurso Especial, o que culminou no retorno dos autos à origem. 
    Não havendo nada que indique irregular processamento do feito, reputo ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista inexistir demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação.” (eDOC 19, p. 8)
    Do excerto colecionado, fica evidente a inexistência de contradição a ser sanada nesse ponto.
    Ademais, a recomendação do cumprimento de uma decisão judicial com a devida celeridade não contradiz o não reconhecimento do excesso de prazo. Do contrário, essa é apenas uma forma de endossar a regular tramitação dos atos processuais, já verificada na espécie, objetivando-se sempre entregar a tutela jurisdicional dentro do prazo mais adequado às complexidades do caso concreto.
    Quanto à omissão a que se refere o Codex processual no dispositivo mencionado, de se ressaltar que esta se consubstancia na não examinação dos fundamentos essenciais invocados pela parte na impetração. Não é o que ocorre no que diz respeito aos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. A esse respeito, assentei expressamente:
    “Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Harmoniza-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.” (eDOC 19, p. 6)
    A hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão também consta expressamente da decisão impugnada, concluindo-se por sua impossibilidade. Veja-se:
    “Sublinha-se, também, que o juízo de origem analisou, de maneira idônea, a hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo por sua impossibilidade, como já ressaltei, não havendo de se falar em ilegalidade manifesta nesse aspecto.” (eDOC 19, p. 6)
    Por fim, não merece prosperar a alegação segundo a qual a monocrática deixou de examinar a preventiva à luz do art. 387, § 1º, do CPP. 
    Embora não haja menção expressa ao dispositivo de lei, impossível desconsiderar que, ao longo de toda a fundamentação, ponderaram-se especificamente as razões do decreto preventivo e de sua manutenção pelo juízo sentenciante. Tal conclusão está evidenciada nos termos do decisium, senão vejamos:
    “Nessa toada, além de não constituir abuso, porque aparada em fundamentação idônea, a manutenção da preventiva não incide em antecipação da execução da pena aplicada (…).” (eDOC 19, p. 6, grifei)
    Ante o exposto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem reparados na decisão impugnada, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente